Tribunal: TJPA
Processo: 0800857-57.2021.8.14.0116
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800857-57.2021.8.14.0116

RECORRENTE: RAILANY RODRIGUES DA SILVA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – ART. 121, §2º, INCISO III, C/C ART. 13, INC. II, AMBOS DO CP.

PRELIMINAR: 1)
NULIDADE DA PRONÚNCIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO AS QUALIFICADORAS DO DELITO –
PEDIDO QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO, COM ELE ANALISADO.
2)
NULIDADE DA PRONÚNCIA – FUNDAMENTAÇÃO EM DISPOSITIVO LEGAL DIVERSO DO INDICADO NA EXORDIAL ACUSATÓRIA – INOCORRÊNCIA –
CORREÇÃO, DE OFÍCIO, DE ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO DO
DECISUM
– PRELIMINAR REJEITADA.

MÉRITO:

3)
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE INFANTICÍDIO – IMPOSSIBILIDADE –
CONJUNTO PROBATÓRIO EXISTENTE NOS AUTOS QUE NÃO ATESTA, DE MANEIRA INDUVIDOSA, TER A RECORRENTE, EM TESE, CEIFADO A VIDA DA VÍTIMA SOB A INFLUÊNCIA DO ESTADO PUERPERAL.

4)
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRONÚNCIA QUANTO A QUALIFICADORA DO DELITO –
PROCEDÊNCIA –
NÃO TENDO SIDO MOTIVADA, AINDA QUE SUCINTAMENTE, A ADMISSIBILIDADE DA QUALIFICADORA DO DELITO DE HOMICÍDIO, IMPUTADA À RECORRENTE NA EXORDIAL ACUSATÓRIA, HÁ QUE SE DECLARAR A NULIDADE PARCIAL DA DECISÃO DE PRONÚNCIA, DETERMINANDO-SE AO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU QUE PROCEDA A FUNDAMENTAÇÃO ACERCA DA ADMISSIBILIDADE OU NÃO DA ALUDIDA QUALIFICADORA. PRECEDENTES DO STJ.
5
)
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA
DETERMINAR AO JUÍZO
A QUO
QUE FUNDAMENTE A ADMISSIBILIDADE OU NÃO DA QUALIFICADORA NARRADA NA DENÚNCIA, EXCLUINDO-SE, DE OFÍCIO, A CAPITULAÇÃO REFERENTE À FORMA OMISSA DO DELITO PELO QUAL A RECORRENTE FOI PRONUNCIADA.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito interposto por RAILANY RODRIGUES DA SILVA, inconformada com a decisão que julgou admissível a denúncia oferecida pelo Ministério Público e a pronunciou, determinando seu julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática de homicídio qualificado pelo emprego de meio cruel, previsto no art. 121, §2º, inc. III, c/c art. 13, §2º, inc. II, ambos do CP, tendo como vítima Ghael Sousa Araújo.

Em razões recursais, requer a recorrente, em sede preliminar, seja declarada nula a decisão de pronúncia, em razão da ausência de fundamentação acerca da qualificadora do delito pelo qual ela foi denunciada, bem como por se fundamentar em dispositivo legal distinto do que constou na denúncia. No mérito, postulou a desclassificação para o delito de infanticídio, previsto no art. 123, do CP.

Em contrarrazões, o Ministério Público opinou pelo conhecimento, porém improvimento do recurso.

Em despacho de ID 13621543, o Juízo
a quo
manteve a decisão recorrida.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça manifestou-se pelo improvimento do recurso.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Inicialmente, quanto à preliminar de nulidade da decisão de pronúncia face à ausência de fundamentação acerca das qualificadoras do delito referidas na denúncia,
vê-se que
tal argumento se confunde com o mérito e com ele será analisado
.

No que tange à preliminar de
nulidade do aludido
decisum
, em virtude da pronúncia ter sido fundamentada em dispositivo legal distinto do constante na exordial acusatória,
vê-se tratar-se de mero erro material
.

Explico.

É que, embora a
denúncia
tenha imputado à recorrente e ao corréu a prática do crime de
homicídio qualificado
, sendo que em relação ao corréu foi atribuído
na forma omissa, em virtude do dever de cuidado, proteção e vigilância
, tendo em vista tratar-se do genitor do ofendido, a
pronúncia
, na parte dispositiva,
imputou, equivocadamente, a ambos os acusados,

o delito de homicídio qualificado por omissão,
tendo sido a forma omissa capitulada erroneamente no
art. 13, inc. II, do CP, ao invés do art. 13, §2º, alínea a, do CP.

Todavia, no relatório, a decisão de pronúncia refere, de forma correta, as condutas atribuídas a cada acusado, senão vejamos excerto do aludido
decisum
:

“De acordo com a denúncia, no dia 27.10.2020, por volta das 11horas, RAILANY RODRIGUES DA SILVA,
com emprego de meio cruel, matou
Ghael Sousa Araújo,
com a utilização de instrumento contuso
, causando-lhe as lesões descritas no Auto de Exame Cadavérico e no Laudo de Exumação e Necropsia (anexa). Consta ainda que, MICHAEL DOUGLAS ARAÚJO LIMA,
concorreu com a prática delitiva
uma vez que, ciente do quadro de maus tratos em que era submetida a vítima, seu filho,
se omitiu
, sendo que,
como pai e garantidor legal do dever de cuidado, zelo e proteção
de sua prole, devia e podia agir pra evitar o resultado do crime.

Logo, vê-se tratar-se de mero erro material, que pode ser corrigido inclusive de ofício, daí porque, tendo sido a recorrente denunciada, bem como pronunciada pela prática do delito de homicídio qualificado pelo uso de meio cruel, previsto no art. 121, §2º. Inc. III, do CP,
procedo a exclusão, de ofício, do dispositivo legal que trata da prática delituosa em sua forma omissa, atribuída tão somente ao corréu.

Nesse sentido,
verbis:

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO
E TENTADO EM CONEXÃO COM CORRUPÇÃO DE MENOR.
DECISÃO DE PRONÚNCIA. DE OFÍCIO, CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO DA DECISÃO.
MÉRITO. PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA SUFICIENTES. IMPRONÚNCIA INVIÁVEL. NÃO CABIMENTO DO DECOTE DAS QUALIFICADORAS. SÚMULA Nº 64 DO TJMG. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DA PROCEDÊNCIA DA ACUSAÇÃO QUANTO À INFRAÇÃO PENAL CONEXA. CUSTAS AO FINAL. -
Corrige-se, de ofício, erro material contido no dispositivo da decisão de pronúncia,
fazendo-se constar a capitulação de um dos delitos supostamente cometido pelos recorrentes como sendo a do art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inc. II, do Código Penal. - Presentes provas suficientes da materialidade e indícios da autoria dos acusados na prática dos crimes de homicídio qualificado consumado e tentado, a manutenção da decisão de pronúncia é medida que se impõe (art. 413, CPP). - Não se devem decotar as qualificadoras que encontram suporte probatório nos autos, nos termos da súmula nº 64 do TJMG. - Não cabe ao juiz sumariante proceder à análise da procedência da acusação dos delitos conexos ao crime doloso contra a vida, uma vez que, nesta fase do procedimento, o magistrado limita-se ao exame da admissibilidade da acusação quanto ao crime de competência do Tribunal do Júri. - O pleito referente à isenção do pagamento das custas processuais não deve ser acolhido antes da finalização do processo. (TJMG - Rec em Sentido Estrito 1.0024.16.060774-3/001, Relator(a): Des.(a) Catta Preta , 2ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 30/01/2020, publicação da súmula em 07/02/2020)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
- HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO - RECURSOS DEFENSIVOS - IMPRONÚNCIA - IMPOSSIBILIDADE - TESE A SER APRECIADA PELO TRIBUNAL DO JÚRI - MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA - INTELIGÊNCIA DO ART. 413 DO CPP - DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DELITO DE RESISTÊNCIA - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI - INVIABILIDADE - DECOTE DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE - NÃO CABIMENTO - SÚMULA N.º 64 DO TJMG - RECURSO MINISTERIAL - INCLUSÃO DA QUALIFICADORA DESCRITA NO ART. 121, § 2º, INC. VII, DO CP - NECESSIDADE - QUALIFICADORA QUE NÃO PODE SER CONSIDERADA COMO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE - COMPETÊNCIA DO JÚRI -
CORREÇÃO, EX OFFICIO, DE ERRO MATERIAL NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA - IMPERIOSIDADE.
RECURSOS DEFENSIVOS NÃO PROVIDOS. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. DE OFÍCIO, CORRIGIDO ERRO MATERIAL NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. 1. A Sentença de Pronúncia consiste em mero juízo de admissibilidade da acusação, bastando, para tanto, que o Juiz se convença acerca da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, a teor do disposto no art. 413 do Código de Processo Penal. 2. Satisfeita a exigência legal, e não evidenciada qualquer descriminante a que se refere o art. 23 do Código Penal, alguma causa de isenção de pena ou, ainda, qualquer das hipóteses previstas no art. 415 do Código de Processo Penal, a pronúncia é a medida de rigor. 3. Não há como prosperar o pedido desclassificatório para crime diverso da competência do Tribunal do Júri quando o conjunto probatório inserto aos autos não afasta, de maneira induvidosa, o animus necandi dos agentes, devendo a matéria ser levada à apreciação dos Senhores Jurados, competentes para julgar os delitos dolosos contra a vida. 4. Devem ser mantidas as qualificadoras descritas na denúncia quando estas não se apresentarem manifestamente improcedentes, consoante entendimento já sumulado por este E. Tribunal de Justiça de Minas Gerais, através da Súmula 64, que dispõe: "Deve-se deixar ao Tribunal do Júri a inteireza da acusação, razão pela qual não se permite decotar qualificadoras na fase de pronúncia, salvo quando manifestamente improcedentes". 5. A dúvida quanto a incidência ou não da qualificadora prevista no art. 121, § 2º, inc. VII, do Código Penal deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença, Juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.
6. Verificando-se a existência de erro material na capitulação utilizada pelo Juiz Sumariante na Sentença de Pronúncia, torna-se impositiva a respectiva correção ex officio.
(TJMG - Rec em Sentido Estrito 1.0514.18.000745-2/001, Relator(a): Des.(a) Rubens Gabriel Soares , 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 13/08/2019, publicação da súmula em 22/08/2019)

Logo, não havendo que se falar em nulidade da decisão de pronúncia,
rejeito a aludida preliminar
.

Passo à análise do mérito.

Narra a denúncia, que
“(...) na data de
27 de outubro de 2020, em horário desconhecido mas antes de 11h, neste município, RAILANY RODRIGUES DA SILVA, com emprego de meio cruel, matou Ghael Sousa Araújo, com a utilização de instrumento contuso, causando-lhe as lesões descritas no Auto de Exame Cadavérico e no Laudo de Exumação e Necropsia (anexa). Consta ainda que, MICHAEL DOUGLAS ARAÚJO LIMA, concorreu com a prática delitiva uma vez que, ciente do quadro de maus tratos em que era submetida a vítima, seu filho, se omitiu, sendo que, como pai e garantidor legal do dever de cuidado, zelo e proteção de sua prole, devia e podia agir pra evitar o resultado do crime. Extrai-se do depoimento dos Investigadores da Polícia Civil, Waldemir Rômulo Brito da Silva e Antônio Sérgio Vasconcelos Martins (f. 03/04, ID 21234564), que estavam de plantão na mencionada data quando um funcionário do Hospital Santa Lúcia foi até a Delegacia de Polícia local e relatou que a vítima, G.S.A. (02 anos de idade), tinha dado entrada no hospital em estado de saúde muito grave e que evoluiu a óbito logo que chegou. Acrescentou que a criança apresentava diversas marcas de lesões pelo corpo. Por essa razão, os investigadores se dirigiram ao Hospital Santa Lúcia, local em que encontraram os denunciados, que são o pai e a madrasta da vítima, e os prenderam em flagrante delito.

A testemunha ANA LÚCIA CABRAL MACIEL (f. 05, ID 21234564), ouvida em sede policial, narrou que é vizinha dos denunciados e que no local residem duas crianças. Afirmou que constantemente presenciava as crianças sendo vítima de maus tratos pelo casal e que chegou a comunicar o Conselho Tutelar por temer pela vida dos infantes. Acrescentou que as agressões se davam diariamente e que uma das crianças chegou a fugir do local, sendo localizada por uma mulher não identificada e levada de volta. Mencionou a testemunha que, na ocasião, os denunciados sequer tinham se importado com a fuga da criança.

O Auto de Exame Cadavérico demonstra que a vítima apresentava múltiplos hematomas e edemas por todo o corpo, bem como múltiplas cicatrizes de lesões antigas.

Ademais, extrai-se do Laudo de Exumação e Necropsia, realizado por perito oficial (Laudo nº: 2020.03.000683-TAN, em anexo) que fora constatada a existência de duas lesões contusas, uma em região frontal-parietal e outra em região occiptal, as quais ocasionaram hemorragia intracraniana.”

Assim, foi a recorrente, juntamente com o corréu Michael Douglas Araújo Lima, denunciada e pronunciada, como incurso no art. 121, §2º, inciso III, c/c art. 13, inc. II, ambos do CP.

Tendo em vista que, devidamente intimado, o réu não manifestou interesse em recorrer do aludido
decisum,
o feito foi desmembrado em relação a ele.

De início, passo a analisar o pleito de desclassificação para o delito de infanticídio, previsto no art. 123, do CP, pois caso procedente, prejudicará a análise da alegada ausência de fundamentação da qualificadora referente ao emprego de meio cruel.

Consoante o que dispõe o art. 123 do CP
[1]
, trata-se, o infanticídio, de um homicídio cometido pela mãe contra seu filho, nascente ou recém-nascido, sob a influência do estado puerperal. Assim, para a configuração do referido crime, é necessária a comprovação de que a parturiente esteja sob a influência do estado puerperal.

Das provas colacionadas aos autos, verifica-se que a recorrente não praticou, em tese, o delito contra seu próprio filho, esclarecendo-se que a vítima, de 02 (dois) anos de idade, era filho apenas de seu companheiro, o que corrobora o fato do delito não ter sido praticado durante ou logo após o parto, ressaltando-se que a acusada possuía uma filha que já possuía 01 (um) ano de idade, não havendo indicação de estar sob influência do estado puerperal, tanto que tal alegação sequer foi aduzida durante a instrução ou em memoriais finais,

restando improcedente o pleito desclassificatório.

Nesse sentido,
verbis:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO
- PRELIMINARES - NULIDADE DAS DECLARAÇÕES PRESTADAS PELA RÉ NO CURSO DA INVESTIGAÇÃO POLICIAL - NÃO OCORRÊNCIA - PRESCINDIBILIDADE DA PRESENÇA DO ADVOGADO NA FASE DE INQUÉRITO - VIOLAÇÃO AO DIREITO AO SILÊNCIO - NÃO CONSTATADA - MÉRITO -
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE INFANTICÍDIO - IMPOSSIBILIDADE -
QUALIFICADORAS - DECOTE - NÃO CABIMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Por se tratar de procedimento informativo de natureza inquisitorial destinado precipuamente à formação do opinio delicti, o inquérito não prevê contraditório e, portanto, a presença do advogado é prescindível. 2. Tendo a investigada sido cientificada pelos policiais civis acerca de seu direito de permanecer em silêncio, não é possível reconhecer a nulidade aventada. 3. Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva, é imperiosa a manutenção da decisão de pronúncia, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal.
4. Para que se opere, nesta fase do sumário da culpa, a desclassificação do crime de homicídio qualificado para o delito de infanticídio, é necessário que o conjunto probatório inserto aos autos ateste, de maneira induvidosa, que a acusada ceifou a vida da vítima sob a influência do estado puerperal. Caso contrário, a pronunciada deverá ser submetida a julgamento pelo Tribunal Popular.
5. O decote das qualificadoras só é permitido quando houver provas robustas de sua inexistência, do contrário, seu exame deve ser delegado ao Tribunal do Júri, em consonância com a Súmula nº 64 do TJMG. (TJMG - Rec em Sentido Estrito 1.0194.21.000908-1/001, Relator(a): Des.(a) Maurício Pinto Ferreira , 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 08/09/2022, publicação da súmula em 13/09/2022)

Todavia, quanto ao argumento de ausência de fundamentação da qualificadora prevista no inc. III, §2º, art. 121, do CP,
vê-se que este se revela procedente, conforme a seguir se demonstrará
.

É cediço
que a pronúncia consubstancia um mero juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual basta que o Juiz esteja convencido da materialidade do delito e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação para que o acusado seja pronunciado, consoante dispõe o art. 413 do Código de Processo Penal. Contudo, não se pode olvidar que a decisão que submete o acusado a julgamento perante o Conselho de Sentença deve ser fundamentada não apenas em relação à materialidade do fato e aos indícios suficientes de autoria ou de participação, mas também no que se refere às qualificadoras, haja vista o disposto no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal.

Logo, em que pese a decisão de pronúncia deva ser comedida na apreciação das provas, deve conter uma fundamentação mínima para o reconhecimento de qualificadoras, deixando um juízo de valor acerca da sua efetiva ocorrência para que seja apreciado pelo Conselho de Sentença.

Vejamos excerto da decisão de pronúncia (ID
27584370)
, a seguir transcrita,
verbis
:

“(...)

2. FUNDAMENTAÇÃO A pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação, adstrito à existência de prova da materialidade do delito e suficientes indícios da autoria, evitando-se um exame aprofundado da prova a fim de não influir indevidamente no convencimento dos jurados, que são os juízes naturais da causa.
Sendo a presente fase meramente declaratória da admissibilidade da acusação, importa, no momento, em observar a existência do crime e a ocorrência de indícios da autoria. Entendo que há razão nas alegações do Ministério Público, devendo o acusado ser pronunciado para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática pelo crime de homicídio qualificado
, nos moldes do que preceitua o artigo 413, do Código de Processo Penal (CPP), in verbis:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. § 1o A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Nestes termos, a fim de se chegar a uma sentença de pronúncia, há que se demonstrar a conjunção de dois requisitos: materialidade do crime e indícios de autoria ou participação em relação aos réus.

Quanto ao primeiro, não há dúvidas de sua significação. Exige-se a certeza quanto à materialidade do crime, a fim de se prosseguir com a responsabilização dos acusados, a qual pode ser comprovada pelo Relatório de Necropsia e Exumação Médico Legal (21391062/ID) e auto de exame cadavérico de ID. 21385244.

No que diz respeito à autoria, neste momento, o legislador contenta-se com a existência, apenas, de indícios.
É que, nesta fase processual, se exige do Julgador apenas um juízo de admissibilidade da acusação, não havendo, aqui, a aplicação do princípio in dubio pro reo, mas, sim, o princípio in dubio pro societate.

Nestes termos a Constituição de 1988, em inciso XXXVIII, artigo 5 º, estabelece que o Tribunal do Júri é órgão jurisdicional competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, não cabendo ao Juízo singular adentrar profundamente no mérito da causa, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Povo.

Retomando a questão da autoria do delito, encontram-se presentes os indícios necessários à pronúncia em relação aos réus, à vista das declarações das testemunhas de acusação ouvida em juízo.

Enfim, resta demonstrado que podia ser exigido dos acusados uma conduta diversa, uma vez que também não agiu sob coação irresistível ou em obediência hierárquica.

3. DISPOSITIVO

Diante do exposto e considerando tudo o que mais dos autos consta, convencendo-me da existência do crime e de evidências de sua autoria, com fundamento do artigo 408 do Código de Processo Penal (CPP),
PRONUNCIO
MICHAEL DOUGLAS ARAUJO LIMA E
RAILANY RODRIGUES DA SILVA
, já qualificados nestes autos, a fim de ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, pela
prática do crime de homicídio previsto no artigo 121, §2º, inciso III, c/c artigo 13, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro (CPB): homicídio qualificado consumado, tendo como vítima GHAEL SOUSA ARAÚJO
.”

Verifica-se, portanto, que a incidência da qualificadora prevista no inciso III, §2º, art. 121, do CP, não foi, ainda que minimamente, fundamentada,
não tendo o aludido
decisum
apontado nenhum elemento que demonstre
ter sido o delito imputado à recorrente perpetrado por meio cruel.

Na realidade, o juiz
a quo
referiu, de forma genérica,
a existência da aludida qualificadora
, porém, não indicou concretamente quais provas a respaldam,
impondo-se reconhecer a nulidade absoluta do
decisum
nesse aspecto, determinando-se ao magistrado de primeiro grau

que proceda a fundamentação acerca da admissibilidade ou não da referida circunstância narrada na peça acusatória.

Neste sentido,
verbis:

STJ:
HABEAS CORPUS.
PROCESSO PENAL.
HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO.
PRONÚNCIA. QUALIFICADORAS. AUSÊNCIA DE MÍNIMA FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. A jurisprudência desta Corte de Justiça há muito consignou que a pronúncia deve ser sóbria na apreciação das provas, mas

deve haver uma fundamentação mínima para o reconhecimento das qualificadoras, sob pena de se desprezar o princípio constitucional que recomenda a motivação das decisões judiciais.

2. A simples menção às folhas dos autos,
sem que sejam concretamente apontadas quais circunstâncias extraídas das provas indicadas justificam as qualificadoras
, não supre o dever de motivação das decisões judiciais previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal.

3. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para, confirmados os efeitos da liminar anteriormente deferida, anular a decisão de pronúncia e determinar que outra seja prolatada com a mínima fundamentação exigida para o reconhecimento das qualificadoras.

(HC 236.676/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 09/12/2016)

Com efeito, se o juiz sentenciante
não apontou, ainda que minimamente, com base nas provas existentes nos autos, os motivos que o levaram a reconhecer a qualificadora em questão
,
impõe-se a anulação da decisão de pronúncia no que se refere apenas à referida qualificadora
.

Por todo o exposto, conheço o recurso e
lhe dou parcial provimento para anular a decisão vergastada,
determinando-se ao magistrado
a quo
que proceda
a fundamentação, ainda que de forma comedida, acerca da admissibilidade ou não de tais circunstâncias narradas na peça acusatória,
excluindo-se, de ofício, a capitulação referente à forma omissa do delito pelo qual a recorrente foi pronunciada.

É como voto.

[1]

Art. 123 - Matar, sob a influência do estado puerperal, o próprio filho, durante o parto ou logo após:

Pena - detenção, de dois a seis anos.

Belém, 13/09/2023